Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEI NÚMERO 6.858/1980. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANSMISSÃO DE BENS CAUSA MORTIS. EXISTÊNCIA DE BENS E HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. AUSENCIA DE CONSENSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei 6.858/1980 estabelece hipótese excepcional de imprescindibilidade de ação de inventário ou de arrolamento para o recebimento de valores pelos herdeiros.

2. O requerimento de alvará judicial não é a via correta para a partilha de bens deixados pela de cujus, uma vez constatada a existência de outro herdeiro e bens a serem partilhados, mostra-se necessário o devido processamento do inventário, especialmente porque inexiste consenso dos herdeiros quanto ao levantamento de eventuais valores em nome da pessoa falecida.

3. Recurso conhecido e desprovido.